Tribunal: TJES
Processo: 5000360-42.2024.8.08.0022
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-11-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000360-42.2024.8.08.0022
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RECORRIDO: MARCELO SUSSI
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO. VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE DA CONTA BANCÁRIA DO AUTOR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DOS DESCONTOS. RESTITUIÇÃO DOS VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS. DANO MORAL EVIDENCIADO.
QUANTUM
MANTIDO (R$ 2.000,00). RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Recurso Inominado n°
5000360-42.2024.8.08.0022

Recorrente: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

Recorrido: MARCELO SUSSI

Relator: MURILO RIBEIRO FERREIRA

V O T O

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Entendeu o magistrado sentenciante que a parte requerida não logrou êxito na comprovação da regularidade dos descontos efetuados na conta bancária do autor, relativos a um título de capitalização, e, por tais motivos, julgou parcialmente procedente o pleito autoral,
(i)
determinando a cessação dos descontos;
(ii)
declarando a inexistência de débitos;
(iii)
condenando o banco requerido à obrigação de restituição dos valores descontados;
(iv)
e ao pagamento de indenização por danos morais (R$ 2.000,00).

Irresignado, o requerido apresentou Recurso Inominado, sustentando, em síntese:
a)
regularidade da contratação;
b)
inexistência de danos materiais e morais, passíveis de indenização.

Quanto ao mérito, em que pesem as alegações constantes das razões recursais, entendo que o banco recorrente não logrou êxito na comprovação da regularidade dos descontos efetuados na conta bancária do autor, relativos a títulos de capitalização (IAC 60210409, IAC 60242904, IAC 60404423 e IAC 60796352) no valor total mensal de R$120,00 (cento e vinte reais), limitando-se a apresentar um contrato sem qualquer assinatura do requerente (id. 15180117).

Vê-se
, portanto, que o réu/recorrente não se desincumbiu do ônus de provar a existência/regularidade dos descontos efetuados na conta bancária do autor, agindo com acerto o juízo de 1º grau na determinação de cessação dos descontos e declaração de inexistência de débitos, além da condenação do banco requerido ao ressarcimento dos valores descontados de forma indevida.

Quanto ao dano moral, este também restou evidenciado, em razão dos prejuízos decorrentes da falha na prestação do serviço que ultrapassaram a fronteira do mero dissabor, pois
“[...] é evidente o constrangimento gerado à esfera pessoal do autor diante dos descontos indevidos, com a privação momentânea de parte de seu já singelo provento, além das incertezas quanto ao desfecho da demanda”
(id. 14455545, negritei).

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E DANOS MATERIAIS –
DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA BANCÁRIA - DANO MORAL CONFIGURADO
– RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
Da narrativa apresentada nos autos, a lesão aos direitos de personalidade da parte autora configura-se pelos descontos indevidos em sua conta corrente eis que, em casos como o presente, os danos morais são considerados
in re ipsa
, vale dizer, decorrem dos próprios fatos que deram origem à propositura da demanda, sendo desnecessária a prova do efetivo prejuízo sofrido.
No que se refere à fixação do quantum indenizatório, o julgador deve aproximar-se do necessário a compensar a vítima pelo abalo sofrido e do valor adequado ao desestímulo da conduta ilícita, atendendo sempre ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade. E, considerando as peculiaridades do caso em análise, especialmente quanto ao valor dos descontos realizados, mostra-se razoável fixar o valor de R$ 3 .000,00 (três mil reais) a título de danos morais. Recurso conhecido e parcialmente provido.
(TJ-MS - Apelação Cível: 08016699420238120016 Mundo Novo, Relator.: Juiz Alexandre Branco Pucci, Data de Julgamento: 28/08/2024, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 30/08/2024)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - PROCEDIMENTO COMUM -
DESCONTO INDEVIDO EM CONTA BANCÁRIA - DIREITO DO CONSUMIDOR - DANOS MORAIS - QUANTUM. O prejuízo decorrente do desconto indevido na conta bancária da parte autora ultrapassa o conceito de mero aborrecimento, por impactar substancialmente seus parcos rendimentos mensais
. Para o arbitramento da reparação pecuniária por dano moral, o juiz deve considerar circunstâncias fáticas e repercussão do ato ilícito, condições pessoais das partes, razoabilidade e proporcionalidade.
(TJ-MG - Apelação Cível: 5003897-07 .2022.8.13.0433 1 .0000.24.128559-2/001, Relator.: Des.(a) Marcelo Pereira da Silva, Data de Julgamento: 10/04/2024, 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/04/2024)

Em relação ao
quantum
indenizatório, sabe-se que a indenização pelos danos morais deve proporcionar ao lesado uma vantagem de caráter patrimonial, atenuando as consequências do dano, não podendo, de outro lado, representar enriquecimento injusto por parte da vítima.

Sabe-se, também, que o seu arbitramento deve levar em conta o porte econômico de quem vai suportar o pagamento, a repercussão interna e externa do dano e o nível do abalo sofrido.

Assim, tenho que o valor arbitrado pelo magistrado
a quo
(R$ 2.000,00) é razoável e proporcional, não podendo ser considerado exorbitante.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto pelo
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença vergastada.

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais, que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)